Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700079-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE DE SOUZA BONINA AGRAVADO: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARLENE DE SOUZA BONINA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 81891577 dos autos de origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida em face do DISTRITO FEDERAL, revogou o provimento de natureza provisória anteriormente deferido (ID 81496235 dos autos de origem), e, no mesmo ensejo, indeferiu o pedido de sequestro verba pública para custear o tratamento de seu filho em clínica particular especializada. Para demover o entendimento anterior, o Juízo a quo reputou que, no caso vertente, não houve mora por parte da Administração, reconhecendo, em contrapartida, que houve recusa da recorrente em permitir a transferência de seu filho para a clínica conveniada, levando em consideração ainda outros fatores de caráter administrativo para implementação da medida postulada. A agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando para tanto que a revogação da tutela provisória de urgência pelo Juízo de primeiro grau se deu de ofício, sem respeitar as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Defende que a decisão recorrida viola também o princípio da não surpresa, o que configura também cerceamento de defesa. Sustenta que seu filho - para o qual requer a internação compulsória na origem - sofre com dependência química e é acometido de outros transtornos mentais, condição que demanda um tratamento especializado, que se não fornecido com urgência, poderia causar-lhe consequências deletérias, o que ensejou, ante a mora do Poder Público, que a agravante providenciasse sua internação em clínica da rede particular. Nesse cenário, assevera que se “(...) faz necessário o sequestro de verbas públicas para custeio da internação do segundo requerido, na RMCLÍNICA, pelo período de 20/07/2020 a 16/11/2020, ID 77277689, posto que o tratamento já foi concluído. Neste particular destaca-se que o direito ao tratamento de saúde, aqui incluída a dependência química que acometia o filho da agravante, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, sendo desnecessário provar, porque público e notório, que os hospitais gerais não querem tratar o usuário de drogas, e que os leitos psiquiátricos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde são insuficientes. Ademais, não se desconhece a escassez de recursos públicos na área da saúde, porém, o Estado, tanto quanto o Município, DEVEM SIM CUSTEAR A INTERNAÇÃO, AINDA QUE EM CLÍNICA PARTICULAR, em respeito ao dever constitucional firmado por eles em garantir a saúde de todos os cidadãos.” (ID 22740410) Tece maiores argumentos cotejando a situação concreta com a legislação de regência. Ao cabo, requesta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal “(...) para que seja reformada a decisão agravada que revogou a decisão liminar e por consequencia, seja mantida a decisão que determinou que o Distrito Federal disponibilizasse em favor do filho da parte agravante o TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPEDÊNCIA QUÍMICA, no prazo de 10 dias, na rede pública, contratada ou conveniada, ou, na impossibilidade, na rede privada, a expensas do Distrito Federal, bem como seja determinado o sequestro de verba pública para custear o tratamento realizado na rede privada, ante a mora do poder público em providenciar o tratamento na rede pública ou em clínica conveniada e ainda que o DF seja intimada comprovar que cumpriu a liminar dentro do prazo concedido”. (ID 22740410) No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a confirmação da medida liminar nos moldes requeridos. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a), dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 69543481 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso específico, verifico que o provimento antecipatório almejado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza, bem como não identifico um elevado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto, como ressaltado pela própria recorrente, o tratamento buscado para seu filho já foi encerrado, restando a discussão acerca do eventual ressarcimento pelo Poder Público. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, apura-se, na mesma linha intelectiva seguida pelo Juízo a quo, que o ente agravado emitiu ordem de serviço para internação do filho da agravante em clínica conveniada, no dia 19/08/2020. Ou seja, dentro do prazo de 5 (cinco) dias que lhe fora concedido para cumprir a decisão liminar proferida no início da lide (ID 69770888 dos autos de origem, de 12/08/2020). Conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau, a parte recorrente não autorizou a transferência de seu filho da clínica na qual já estava internado para a clínica conveniada apontada pelo agravado. Diante desses fatos, não denoto, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para determinar, liminarmente, o sequestro de verba pública para custear o tratamento realizado na rede privada por expressa manifestação de vontade da agravante, eis que fora expedida ordem de serviço para internação de seu filho em clínica conveniada, consoante determinado na decisão de ID 69770888 dos autos de origem. Assim, com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, e atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se casuisticamente que não houve descumprimento da supramencionada tutela de urgência pelo agravado. Não se olvida que o direito à saúde, inserto na Constituição Federal (CF) em seu art. 196, bem como o princípio da igualdade, estampado no artigo 5o, caput, da Carta Magna, são erigidos a balizadores para todos os que são responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente para os operadores do Direito, e que é dever do Estado de assegurar aos cidadãos o direito à saúde e à assistência social, nos termos do art. 6o e do art. 196, ambos da CF, os quais preceituam, in verbis, que: Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nos mesmos trilhos dos ditames constitucionais seguem os comandos emanados da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). Confiram-se: Art. 204 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurando mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: [...] II - o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para usa promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Art. 205 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Distrito Federal, organizado nos termos da lei federal, obedecidas as seguintes diretrizes: I - atendimento integral ao indivíduo, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; [...] Contudo, in casu, ficou demonstrado, até que se prove o contrário (CPC, art. 373), o atendimento pelo agravado da medida de urgência determinada na decisão de ID 69770888 dos autos de origem. Na situação concreta em análise, conquanto seja dever do Estado assegurar a todo cidadão o direito à saúde, de acordo com a legislação constitucional e infraconstitucional aplicável à espécie, via de regra, não se mostra legitima a escolha da parte por tratamento em rede particular sponte propria, especialmente quando a decisão judicial correlacionada assim ordenou: “(...) DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação compulsória de MADSON BONINA DUARTE DOS SANTOS, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01, devendo ser realizada, a cada 04 quatro meses contados da data da internação, avaliação para verificar a necessidade de manutenção do tratamento.” (ID 69770888 dos autos de origem) Nesse sentido, calha pinçar, como reforço de argumentação, alguns modernos precedentes jurisprudenciais emanados desta Corte de Justiça acerca da temática ora em foco, os quais robustecem o raciocínio ora empreendido e que também podem servir de bússola orientativa para futuro julgamento do mérito: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA A EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERÍODO ANTERIOR A DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIVRE OPÇÃO DA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restou comprovada pelos relatórios médicos a grave situação pela qual passava o paciente e a omissão do Poder Público no caso em tela. A jurisprudência desta Corte é uníssona em reconhecer o direito da pessoa com problemas de saúde ter acesso aos medicamentos e aos tratamentos prescritos por seus médicos, os quais devem ser fornecidos pelo Distrito Federal, devendo adquiri-los caso não os tenha disponíveis. Assim, de forma acertada, o Distrito Federal foi condenado a proceder com a internação psiquiátrica compulsória do paciente, bem como a arcar com o pagamento das despesas havidas com sua internação no período de outubro/2018 a abril/2019. Ou seja, o requerido foi condenado a custear o tratamento a partir do dia 3 de outubro de 2018, data em que transcorreu prazo concedido ao Distrito Federal para cumprir a decisão exarada nesse sentido. 2. Em relação às despesas decorrentes da internação psiquiátrica compreendidas entre o período de abril e outubro/2018, objeto do presente recurso, não é possível imputá-las ao Distrito Federal, pois o requerido não pode ser responsabilizado pelo custeio da internação em clínica particular, de escolha da Apelante, sem qualquer respaldo em decisão judicial, pois não deve custear internação ou manutenção de dependente químico em clínica particular, realizada pela Apelante por livre e espontânea vontade da família do paciente, antes mesmo do ajuizamento de ação, desprovida assim de respaldo em decisão judicial apta a amparar sua conduta. (Acórdão 1200061, 07422214420178070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 1232523, 07077713520188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA VENTILADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DO APELO. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. UTI. AUSÊNCIA DE LEITO NO DISTRITO FEDERAL. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM PROCESSO DIVERSO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PARTICULAR EM ENTE FEDERATIVO DIVERSO. INICIATIVA E ESCOLHA DA FAMÍLIA. CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CULPA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos, de forma que, havendo pertinência subjetiva entre estes, não há que se falar em ilegitimidade. 2. O direito à saúde e à vida devem ser garantidos de forma eficaz e concreta, competindo ao ente federativo providenciar leito em UTI, em caráter de urgência, necessário ao tratamento de saúde do paciente que se encontra em iminente risco de morte e não possui condições de custeá-lo na rede particular, em razão do princípio da dignidade humana consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, e por constituir dever do Estado, na dicção do artigo 196 da Carta Política, do artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal e do artigo 2o da Lei 8.080/90. Precedentes. 3. A responsabilidade civil do Estado decorrente de conduta omissiva é, excepcionalmente, subjetiva, fundada na teoria da faute du service, encontrando-se, portanto, sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo de causalidade entre esta e o evento lesivo. 4. Não demonstrada a adoção das medidas cabíveis acerca da medida liminar concedida em processo diverso, não há que se falar em nexo de causalidade entre o dano experimentado pelos autores - gastos com transferência e tratamento em hospital particular- e a não internação em UTI. 5. Malgrado seja do Distrito Federal o dever de providenciar o adequado tratamento de saúde em sua rede particular quando impossibilitado de fornecê-lo na rede pública, tal obrigação, quando determinada por medida liminar em ação judicial, deve seguir os trâmites judiciais aplicáveis à espécie, de forma que a transferência, por vontade própria, para hospital particular escolhido pela família, afasta a culpa do ente estatal pelos danos materiais decorrentes da internação. 6. Em razão da sucumbência da parte apelante, devem ser fixados honorários recursais em favor da parte adversa, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1090698, 00229038120158070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no PJe: 24/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. LIVRE ESCOLHA DO PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEVER DE REPARAR NÃO CONFIGURADO. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base na teoria do risco administrativo. Para que surja o dever de indenizar é necessário o nexo de causalidade. Nexo de causalidade é a ligação normativa entre a conduta e o resultado. A análise do nexo causal é questão de fato e deve ser apreciada pelo juiz com o objetivo de imputar a responsabilidade a determinado agente. O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da causalidade direta e imediata ou teoria da interrupção do nexo causal (RE n. 130.764/PR). Somente é dever do Poder Público ressarcir o administrado pelas despesas efetuadas na rede privada quando não puder oferecer tratamento similar na rede pública. A internação em estabelecimento privado, sem que se demonstre a inadequação do atendimento na rede pública de saúde, afasta a responsabilidade civil do Estado, por caracterizar ato de livre escolha do paciente. Apelação desprovida. (Acórdão 1024606, 20160111085148APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 24/7/2017. Pág.: 157-176) – grifo nosso Diante dos fatos e dos fundamentos acima mencionados, não se mostra provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais (CPC, art. 1.019, II). Em seguida, vistas ao Parquet (CPC, art. 178, II). Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator